Tribunal: TJMT
Processo: 1035106-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035106-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), STEPHANIE LAURA RODRIGUES - CPF: 097.911.386-56 (AGRAVANTE), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
STEPHANIE LAURA RODRIGUES

AGRAVADO:
LEONARDO DAVID RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de remoção do inventariante formulado no curso de incidente processual em ação de inventário. Alegações de má condução do inventário, omissão de bens e prática de atos incompatíveis com o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a remoção liminar do inventariante antes da formação do contraditório, à luz da suposta má administração do espólio, omissão de bens e desídia no exercício do encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção liminar do inventariante exige demonstração inequívoca de conduta grave e incompatível com o múnus, o que não se verifica na hipótese.

4. A decisão agravada observou corretamente os critérios do art. 300 do CPC, notadamente a ausência de probabilidade do direito e o risco de antecipação indevida do mérito do incidente.

5. A jurisprudência do STJ admite a remoção em caráter liminar apenas em situações de extrema gravidade, com prova robusta e pré-constituída, inexistente no caso concreto.

6. Os elementos constantes nos autos revelam que o inventariante apresentou as primeiras declarações, atuou em ações em nome do espólio
e arcou com despesas relacionadas aos bens, afastando-se, assim, a caracterização de desídia ou má-fé.

7. Não há demonstração de dano irreparável ou risco relevante à continuidade do inventário, razão pela qual se impõe o regular prosseguimento do incidente, assegurada a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A remoção liminar do inventariante exige demonstração inequívoca de conduta grave e incompatível com o exercício do encargo, não se justificando a medida sem prévia instrução e oitiva da parte contrária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 622.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.294.831/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017,
DJe
20.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Stephanie Laura Rodrigues contra decisão proferida nos autos do processo n.º 1010314-22.2025.8.11.0004, oriundo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual foi indeferido o pleito liminar de remoção do inventariante Leonardo David Rodrigues, formulado no bojo de incidente processual manejado no curso da Ação de Inventário n.º 1004904-17.2024.8.11.0004.

O juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido ao fundamento de ausência de probabilidade do direito (art. 300 do CPC), salientando que as alegações apresentadas não se faziam acompanhar de início de prova robusta que justificasse a medida excepcional de afastamento liminar do inventariante antes da formação do contraditório.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
que foram acostados documentos suficientes que evidenciam a má condução do inventário, a omissão de bens e a prática de atos incompatíveis com a função exercida pelo inventariante.

Alegou risco de dano irreparável decorrente da permanência do agravado no encargo, destacando jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de remoção em hipóteses excepcionais, inclusive liminarmente
;

O recurso é tempestivo e
as
custas
judiciais
foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
3
20435857
.

A tutela recursal foi
in
deferida
por este Relator,
em razão da demonstração concreta do
periculum in mora
e que eventual deferimento da medida poderia significar antecipação de mérito da controvérsia, sendo necessária a formação do contraditório.
(ID.
3
20923851
)

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3
25058379
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: STEPHANIE LAURA RODRIGUES

AGRAVADO: LEONARDO DAVID RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Stephanie Laura Rodrigues contra decisão proferida nos autos do processo n.º 1010314-22.2025.8.11.0004, oriundo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual foi indeferido o pleito liminar de remoção do inventariante Leonardo David Rodrigues, formulado no bojo de incidente processual manejado no curso da Ação de Inventário n.º 1004904-17.2024.8.11.0004.

A agravante, herdeira no inventário dos bens deixados por sua genitora, alega que o inventariante, seu irmão, estaria conduzindo o processo com desídia, omissões e falta de transparência, deixando de prestar contas, de cumprir diligências processuais e de zelar adequadamente pelo espólio, incluindo alegada omissão de bens nas primeiras declarações.

Em razão disso, postulou a remoção do inventariante por meio de tutela provisória de urgência, a ser apreciada liminarmente. O juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido ao fundamento de ausência de probabilidade do direito (art. 300 do CPC), salientando que as alegações apresentadas não se faziam acompanhar de início de prova robusta que justificasse a medida excepcional de afastamento liminar do inventariante antes da formação do contraditório.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que foram acostados documentos suficientes que evidenciam a má condução do inventário, a omissão de bens e a prática de atos incompatíveis com a função exercida pelo inventariante. Alegou risco de dano irreparável decorrente da permanência do agravado no encargo, destacando jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de remoção em hipóteses excepcionais, inclusive liminarmente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, nas quais sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer irregularidade em sua atuação como inventariante, a regular habilitação em ações envolvendo o espólio, a inexistência de ocultação de bens e a inaptidão recursal da agravante, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.
Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

Mérito Recursal.

Da

má condução do inventário, a omissão de bens e a prática de atos incompatíveis com a função exercida pelo inventariante.

A controvérsia gira em torno da pretensão da agravante, herdeira no inventário dos bens deixados por sua genitora, de obter a remoção liminar de seu irmão, o agravado, do encargo de inventariante, sob a alegação de desídia, omissão e má administração do espólio.

De acordo com o artigo 622 do Código de Processo Civil, o inventariante será removido se:

“I –
não
prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II –
não
der andamento regular ao inventário;

III – não conservar ou administrar mal os bens do espólio;

IV –
não
defender o espólio nas ações em que for citado;

V –
sonegar, ocultar
ou desviar bens do espólio.”

Trata-se, pois, de norma que impõe ao inventariante um dever positivo de diligência, zelo, transparência e representação adequada do espólio. No entanto, a remoção, especialmente em sede liminar, reveste-se de caráter excepcional, dado o princípio do contraditório e da ampla defesa que rege os incidentes processuais dessa natureza.

Na decisão agravada, o juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência por ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sua análise, o magistrado de primeiro grau ponderou que as alegações da parte autora não estavam acompanhadas de prova pré-constituída robusta, e que o deferimento da medida liminar implicaria, na prática, julgamento antecipado do mérito do incidente, sem que fosse oportunizada a oitiva do inventariante.

Esse entendimento foi ratificado na decisão monocrática proferida por este relator ao indeferir o pedido de liminar, momento em que também se destacou que a agravante não demonstrou risco de dano irreparável que exigisse a concessão imediata da medida. De fato, conforme verificado nos autos, não há elementos que evidenciem situação de urgência tal que impeça o regular trâmite do incidente com a oitiva da parte contrária e a produção probatória necessária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de remoção do inventariante por decisão liminar somente em situações de extrema gravidade e com demonstração cabal de irregularidades, o que, no caso concreto, não se vislumbra neste momento processual. A invocação de má-fé, ocultação de bens e omissão de atos relevantes, conquanto grave em tese, não se comprova nos autos de forma documentalmente inequívoca.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE
HERDEIROS.
ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE
DATIVO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo. 2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente
) .

3. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança
.
[...]”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1294831 MG 2011/0281491-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2017)

Portanto, entendo que a remoção antecipada do inventariante, sem que haja prova cabal e inequívoca de conduta incompatível com o exercício do múnus, revela-se medida precipitada e juridicamente inadequada, sob pena de configurar indevida antecipação do julgamento do mérito do incidente de remoção.

Isto porque, a antecipação do juízo de mérito, sem a devida instrução probatória e sem a oitiva do inventariante, especialmente considerando que este já foi anteriormente mantido no encargo por decisão de 15/10/2024, acarretaria manifesta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ademais, consta dos autos
, que o inventariante apresentou as primeiras declarações no prazo legal, habilitou-se em diversas ações em nome do espólio, e inclusive, arcou com despesas relacionadas à manutenção do patrimônio da de cujus, conforme documentos já juntados. As alegações de ocultação de bens, por sua vez, não foram acompanhadas de prova idônea, tampouco foi manejada, pela agravante, medida específica de prestação de contas.

Não há, portanto, nos elementos constantes até o momento no caderno processual, verossimilhança robusta da narrativa da agravante, tampouco demonstração de periculum in mora concreto, pois, conforme consta da decisão recorrida, a parte sequer indicou de forma específica os danos irreparáveis que decorreriam da permanência do inventariante no encargo até o julgamento final do incidente.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do recurso, a fim de manter
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, permitindo-se o regular prosseguimento do incidente de remoção, com observância do contraditório e da instrução adequada, assegurando-se, assim, a plena realização da justiça e a preservação das garantias processuais das partes envolvidas.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para remoção liminar do inventariante.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025